Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu, ora Recorrente, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. O embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto à culpa exclusiva do Autor e requer também, sem indicar qualquer vício, a diminuição da compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem eventualmente acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, os “itens 3 e 4” tratam exatamente da matéria dita omissa, pelo que não se constata o vício alegado. O embargante pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.